Tribunal: TJES
Processo: 0000908-85.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000908-85.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA BAIOCCO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000908-85.2011.8.08.0030

Embargante:
Indústria de Artefatos de Madeira Baiôco Ltda.

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao apelo interposto por Indústria de Artefatos de Madeira Baiôco Ltda., a fim de manter intacta a sentença que julgou procedente a pretensão do pelo Estado do Espírito Santo em ação reivindicatória de imóvel.

A embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de que
“não analisou adequadamente a alegação de deficiência de fundamentação da sentença recorrida”
, pugnando para que se “
pronuncie sobre a nulidade da escritura pública de doação
”. Ao final, ainda pretende a aplicação dos efeitos modificativos, bem como o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 85895390, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. DOAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Como se sabe, “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Rel. DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

2 - S
egundo o STJ, “[...] A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).[...](AgInt no AREsp n. 1.259.039/GO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018.)”

3 - Conforme pronunciamento externado nos autos do processo associado ao presente (0002303-15.2011.8.08.0030) a prova da titularidade do bem e sua individualização está mais do que comprovada pela documentação vertida nos autos na qual
Ricieri Ferri e Cecília Giuseppina Ferri, eram os legítimos proprietários e titulares da área compreendida em um imóvel de 3.000m2 [vide: Lei Municipal nº 1.575/1992 (fl.163) e Certidão do RGI de (fls. 37)] que, posteriormente, mediante “Escritura Pública de Doação Pura e Simples” foi doada por eles em favor Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em 17/01/1997, em seguida, com a parte donatária devidamente re-ratificada para ente público Estado do Espírito Santo (05/7/1999 - fls. 32/33).

4 - Por derradeiro, de igual modo, revela-se presente a propalada posse injusta da apelante que autoriza a ação reivindicatória, sobretudo em virtude da ausência de causa jurídica a ampará-la em prol da apelante.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas.

Portanto, não vinga a tese recursal de que o julgado
“não analisou adequadamente a alegação de deficiência de fundamentação da sentença recorrida”.
Eis que a questão foi devidamente enfrentada nestes termos:

“[...] Inicialmente, tenho que não vinga a pretensão recursal pela nulidade da sentença, sob a alegação de “deficiência de fundamentação” e “violação aos arts. 1.022, inc. II, c/c 489, §1º, inc. V, do CPC”.

Afinal, a apelante, em síntese, alega que o magistrado singular não teria se manifestado quanto à ausência de amparo legal da escritura pública de doação, dentre outros argumentos, é possível aferir que a sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF, ainda que o desfecho tenha sido desfavorável à apelante.

Aliás, as razões lançadas na sentença às fls. 351/353 denotam com clareza o amparo legal vislumbrado pelo juiz singular acerca da doação realizada pelos apelados ao Estado do Espírito Santo que fundamenta a ação reivindicatória do imóvel.

Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...] Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Além disso, “[...] Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Rel. DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Vale ainda ressaltar que “[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.” (REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Pois bem. Ultrapassada tal questão, passo ao mérito propriamente dito.[...]”

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

De igual modo, tampouco merece albergue a alegação da embargante para que este órgão colegiado se “
pronuncie sobre a nulidade da escritura pública de doação
”, tendo em vista que, não fosse suficiente a adesão dos argumentos contidos na sentença a tal respeito, à luz da técnica da fundamentação
aliunde
, o acórdão ainda lançou diversos fundamentos a respeito da higidez da escritura pública de doação em favor do embargado, acrescentando ainda, em arremate, a seguinte argumentação sobre a temática:

“Some-se a isso que a propalada irresignação da apelante pela nulidade da escritura pública de doação com base no abuso de direito, mais uma vez não encontra ressonância no acervo probatório dos autos, de modo que as teses de “perseguição política” ou “intenção de impedir que a apelante obtivesse a usucapião do imóvel”, não ultrapassaram o campo das alegações, tampouco traduziram evento suficiente a desconstituir a escritura pública de doação formalizada por ato solene perante o RGI desde idos de 1997. Aliás, ainda consta nestes autos a existência de instrumento público de outorga lavrado em 28/4/1992 (fls. 28), a fim de propiciar a citada doação do imóvel em relevo.”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante Estado do Espírito Santo (art. 93, IX, CF, art. 489, §1º, V, do CPC, arts. 166, 541, 550, do Código Civil), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Afinal,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.